Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos no 0795877-32.2025.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido do ora agravante para a suspensão dos descontos de imposto de renda, retidos na fonte, efetuados sobre seus proventos de aposentadoria.
2. Em seu recurso, afirma, em síntese, que é portador de cardiopatia grave e faz jus à isenção do imposto de renda. Informa que a probabilidade do direito restou comprovada documentalmente, com fundamento no inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/88. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade dos tributos em exame sobre os proventos de aposentadoria. No mérito, reitera o pedido, bem como pede que não lhe sejam impostas penalidades tributárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência consistente na isenção do imposto de renda por doença grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de tutela de urgência, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. Estabelece o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88: “ficam isentos de imposto de renda (...) os proventos de aposentadoria (...) percebidos pelos portadores de (...) cardiopatia grave (...), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
6. A isenção do imposto de renda aplicável deve ser interpretada de maneira literal e restritiva (artigo 111, II, do CTN). Logo, é necessário apresentar uma prova robusta e objetiva que se enquadre em uma das hipóteses previstas na legislação vigente. Precedente: Acórdão 2046500
7. Dessa forma, a concessão da isenção do imposto de renda depende de dilação probatória ante a necessidade de comprovação inequívoca de que o quadro do agravante se enquadra nos casos previstos em lei. Decisão mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
9. Sem condenação em custas e honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.300; Lei no 12.153/09, art. 3 o; Lei no 7.713/88, artigo 6o, XIV; CTN, art. 111, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2046500, 0717532-80.2024.8.07.0018, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.